Tribunal: TJSP
Processo: 1030427-88.2022.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Ramon Mateo Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:
Ação declaratória de inexigibilidade do débito com repetição do indébito - Cancelamento da compra e cobranças indevidas no cartão de crédito da autora - Sentença de parcial procedência - Ambas as parte apelaram- Ilegitimidade de parte - Não verificada - Magazine Luiza S/A e Luizacred S/A trabalham em conjunto, pertencendo ao mesmo grupo econômico, de modo que qualquer uma delas, ou ambas em

Ementa:
Ação declaratória de inexigibilidade do débito com repetição do indébito - Cancelamento da compra e cobranças indevidas no cartão de crédito da autora - Sentença de parcial procedência - Ambas as parte apelaram- Ilegitimidade de parte - Não verificada - Magazine Luiza S/A e Luizacred S/A trabalham em conjunto, pertencendo ao mesmo grupo econômico, de modo que qualquer uma delas, ou ambas em conjunto, podem ser acionadas em Juízo, consoante a teoria da aparência - Responsabilidade solidária - Aplicação do CDC - Compra cancelada, porém, o valor da transação foi cobrado da autora, o que caracterizou o vício na prestação do serviço, nos termos do art. 14, § 1o, do CDC- Responsabilidade objetiva - Risco da atividade explorada, devendo arcar com os danos causados à cliente - Falha na prestação de serviços configurada, que gerou abalo moral, devendo ser reparado - Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor. Danos morais - Caracterizado - Teoria do desvio produtivo do consumidor aplicável à espécie - Indenização fixada em R$ 8.000,00, quantia adequada e suficiente a minimizar o sofrimento da vítima, sem importar em seu enriquecimento, além de evitar a reiteração da conduta lesiva por parte da ofensora - Recursos da autora e da ré desprovidos.